Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar pensão alimentícia em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de adequada fundamentação jurídica que se confunde com o próprio mérito do recurso, e, nessa medida, merece ser rechaçada.
5. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
6. A situação de desemprego não é suficiente, por si só, para elidir a responsabilidade do genitor/apelante pelo pagamento de pensão alimentícia em favor do seu filho, pois é condição temporária, e o alimentante se encontra em idade produtiva e goza de boa saúde.
7. A existência de outros filhos não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente, porquanto ser dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia em valor que seja suficiente para o custeio das necessidades de cada filho, nos termos do art. 227, § 6o, da CF c/c art. 1.596 do CC.
8. As alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de eximir o recorrente de seu dever, pois não se constata comprometimento de sua subsistência e dos demais componentes de seu núcleo familiar. Ainda, as pesquisas realizadas após deferimento da quebra do sigilo bancário do alimentante indicam a possibilidade financeira de prestar os alimentos pretendidos pelo filho/alimentando.
9. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, merece ser mantida a fixação dos alimentos em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.